Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAL. VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. QUINHÃO HEREDITÁRIO. SUBSTABELECIMENTO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PODERES. OMISSÃO. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO CONJUNTA. DESÍDIA NO EXERCÍCIO DO MANDADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA.
1. Na hipótese de contrato de prestação de serviços advocatícios, entabulado de modo verbal, compete ao julgador averiguar o valor econômico da obrigação, sob pena de enriquecimento indevido do contratante.
2. Prescreve o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 que “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
3. Tendo sido acordado entre as partes que os honorários devidos advogado seria calculado com base no quinhão destinado ao patrocinado na ação de inventário dos seus genitores e tendo o valor decorrente de processo de desapropriação indireta integrado a herança discutida, não há verossimilhança na alegação de que tal numerário seria ignorado para fins de cálculo da verba horária.
4. Ausente referência expressa no substabelecimento de cláusula “sem reserva de poderes”, presume-se que a representação da parte ficará a cargo dos advogados substabelecente e substabelecido, em conjunto. Isso porque a cláusula “sem reservas de poderes” não se presume, de modo que a sua omissão no substabelecimento conduz à assertiva de que o substabelecente continua atuando no feito. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Não se pode afastar o direito do advogado a receber os honorários contratuais pactuados sem a demonstração de que o profissional atuou com desídia ou negligência.
6. Recurso não provido.